Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel identificado como “chácara 35, com 20.000 m2, localizado na Fazenda Bonsucesso, registrada na matrícula 82.566 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF” (ID 65903196).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de adjudicação compulsória pressupõe a existência de promessa de compra e venda irretratável e quitada, tendo como objeto o suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem caso constatada inércia injustificada do promitente vendedor, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
4. É inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória se não demonstrada a quitação do preço contratual pelos autores/apelantes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.